Tribunal: STF
Processo: ARE 1418758
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Compulsando os autos observo que, na origem, trata-se de ação civil pública objetivando, em suma, a condenação do réu nas obrigações de fazer consistentes em providenciar espaço físico definitivo e adequado para determinadas atividades educacionais.



    Ante o não enquadramento em hipótese a justificar a tramitação deste processo em segredo de justiça, afasto-o, devendo a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte adotar as providências cabíveis.



    2. O presente recurso extraordinário com agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 13), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 11 e 12, fl. 4):



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS – DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – CONTROLE PELO JUDICIÁRIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A Constituição Federal inseriu a educação entre os direitos e garantias fundamentais de natureza social, atribuindo ao Estado o dever de prestá-la de forma regular e com qualidade, assegurando às crianças e adolescentes não só o acesso à matrícula escolar, mas também os meios necessários ao seu pleno desenvolvimento, dentre os quais se insere a estrutura física adequada do ambiente onde se desenvolve a aprendizaem, sem a qual se inviabiliza a concretização dessa prerrogativa constitucional (CF, arts. 6º, 205, 206, VII, e 208).



    2. Prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas quando comprovada a injustificada omissão estatal.



    3. O controle pelo Poder Judiciário de implementação de políticas públicas deve ser feito com a devida ponderação e a partir de uma contextualização global, que leve em conta não apenas as necessidades da população afetada como também a possibilidade orçamentária da Administração Pública.



    4. Não há como ignorar o fato de que a concretização do direito à educação demanda um alto custo, portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada à realidade orçamentária do ente público demandado, de tal modo que, comprovada a impossibilidade econômico financeira, não se poderá afirmar a sua omissão quanto ao cumprimento das obrigações previstas na Constituição.



    5. A precipitação em levar à prática, sem a observância de determinados limites, uma dada prestação sócia, poderia gerar o efeito contraproducente de inviabilizar o atendimento de outras necessidades coletivas, tão ou mais urgentes, para as quais já haja um prévio planejamento.



    6. Para que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo e obrigue o Município de Marataízes a providenciar um espaço físico definitivo e adequado para as atividades educacionais da Escola Municipal de Ensino Infantil Dona Lili Brumana, ainda que com o intuito de concretizar as normas previstas na Constituição Federal, é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Município diante da existência de recurso material suficiente para o cumprimento da obrigação.



    7. Não comprovada a omissão injustificada do Município de Marataízes em promover as diligências necessárias para providenciar um espaço físico definitivo e adequado para as atividades educacionais da Escola Municipal de Ensino Infantil Dona Lili Brumana, o Poder Judiciário não poderá impor o cumprimento da obrigação pleiteada na inicial, sob pena de indevida intervenção na esfera de discricionariedade do Executivo.



    8. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a violação aos arts. 205, 206, IV e VII, e 208, IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Não obstante, da detida análise do acórdão fustigado, é possível constatar que a ausência de recursos financeiros nunca foi problema, haja vista a existência de dois procedimentos licitatórios que tinham por objeto os reparos do Complexo do CAIC, onde se localizam as duas escolas supracitadas. Trata-se, pois, de nítida negligência da Administração Pública local.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279, 283 e 284 da Súmula/STF (eDoc 17).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 31):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. CARÊNCIA DE RECURSOS QUE NÃO JUSTIFICA A OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REFORMAS E REPAROS ESTRUTURAIS NOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS. RISCO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR DIREITO PÚBLICO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO À INFÂNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal favorável às pretensões do recorrente, reputo correta a decisão agravada.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, porquanto a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDoc 11 e 12, fl. 4):



    As provas reunidas demonstram que o Município de Marataízes, antes mesmo do ajuizamento desta ação, já havia dado início ao processo de licitação para a contratação de empresa especializada para a execução das obras de reforma do Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC, complexo constituído por duas escolas municipais, dentre elas a escola Municipal de Ensino Infantil Dona Lili Brumana, que funciona como creche, atendendo crianças de zero a três anos de idade.



    No entanto o referido processo licitatório foi impugnado por uma das empresas licitantes perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que determinou a suspensão do certame em decisão proferida nos autos do processo administrativo nº 6000/2012.



    Após ter sido notificado sobre a decisão do Tribunal de Contas o Município de Marataízes decidiu cancelar a licitação em 21/01/2014 e contratou a empresa AVANTEC Engenharia Ltda. EPP para a elaboração de novo projeto de reforma e ampliação do CAIC, contemplando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Láurea Freire Brumana e a Escola Municipal de Ensino Infantil Dona Lili Brumana. 



    Posteriormente, deflagrou novo processo de licitação na modalidade concorrência pública, que resultou na contratação da empresa RC Vieira Engenharia Ltda., que deu início às obras.



    Em razão da impossibilidade da Escola Municipal de Ensino Infantil Dona Lili Brumana continuar funcionando nas dependências do CAIC até a conclusão das obras de reforma e ampliação, o Município de Marataízes alugou um imóvel e realizou algumas adaptações para atender temporariamente as crianças de zero a três anos. 



    Averbe-se que a alegação do Ministério Público Estadual de que a utilização do referido imóvel coloca em risco a saúde e a integridade física dos alunos e servidores por não apresentar condições adequadas de higiene, salubridade e segurança foi infirmada pelos documentos apresentados pelo Município [...] bem como pelo relatório elaborado pelo Corpo de Bombeiros [...] que comprovam a salubridade e segurança do ambiente.



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa com base em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, veja-se os seguintes acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: ARE 1.294.338 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.401.321 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.219.482 AgR, ministro Celso de Mello; entre outros:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.174.624 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma, DJe de 11 de fevereiro de 2020 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem –quanto à pertinência de reparação da Rodovia TO-348 – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    [...]



    (ARE 1.372.112 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11 de novembro de 2022)



    4. Para além disso, como corretamente observado na decisão de admissibilidade do extraordinário (eDoc 17), observo que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, o Parquet estadual deixou de impugnar as razões – anteriormente transcritas – que levaram a Corte de origem a reconhecer a ausência de omissão do ente demandado na concretização do direito à educação.



    Ao contrário disso, o recorrente limitou-se a defender que “a discricionariedade da administração pública não pode servir como manto legitimador de toda e qualquer política pública” e, ainda, que “a ausência de recursos financeiros nunca foi problema”.



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos – meus grifos)



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator